Tribunal: TJSP
Processo: 1003874-30.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Apelação Cível - Direito Tributário - Isenção de IPVA para pessoa com deficiência - Benefício estendido ao deficiente para que o veículo seja guiado por terceiro - Doutrina e precedentes – Alteração posterior da legislação de referência que contempla o entendimento cunhado pela jurisprudência - Repetição do indébito que se demonstra adequada, diante da tutela declaratória - Sentença mantida -

Ementa:

Apelação Cível - Direito Tributário - Isenção de IPVA para pessoa com deficiência - Benefício estendido ao deficiente para que o veículo seja guiado por terceiro - Doutrina e precedentes – Alteração posterior da legislação de referência que contempla o entendimento cunhado pela jurisprudência - Repetição do indébito que se demonstra adequada, diante da tutela declaratória - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000489604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003874-30.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada DÉBORA NAVARRO PERUCCHI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003874-30.2019.8.26.0189 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003874-30.2019.8.26.0189
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Débora Navarro Perucchi
Comarca: Fernandópolis
Voto no 39729
Apelação Cível - Direito Tributário - Isenção de IPVA para
pessoa com deficiência - Benefício estendido ao deficiente
para que o veículo seja guiado por terceiro - Doutrina e
precedentes
Alteração posterior da legislação de
referência que contempla o entendimento cunhado pela
jurisprudência - Repetição do indébito que se demonstra
adequada, diante da tutela declaratória - Sentença mantida -
Recurso não provido.
Trata-se
de
ação
intentada
por Débora
Navarro Perucchi face ao Estado de São Paulo, objetivando a
isenção tributária de IPVA sobre veículo automotor, bem como o
indébito de valores eventualmente já pagos, em razão de possuir
deficiência mental que a torna incapaz para os atos da vida civil (fls.
01/09).
O pedido liminar foi deferido (fls. 226).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003874-30.2019.8.26.0189 -Voto no
3
Em parecer, o Ministério Público do Estado de
São Paulo se manifestou pelo deferimento do pedido (fls. 245/246).
A r. sentença, prolatada pelo MM. Juiz Marcelo
Bonavolonta, julgou procedente o pedido a fim de conceder a
isenção de IPVA do veículo adquirido, tornando definitiva a liminar
concedida, bem como o dever de restituição dos valores
eventualmente já pagos a tal título (fls. 248/253). Condenou o Réu,
ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, somadas
de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
Houve
recurso
do
Estado
(fls.
256/279),
aduzindo preliminarmente a inadequação da tutela cautelar e, no
mérito, a impossibilidade de isenção, dada a natureza a que esta se
destina, que seria incompatível com a aquisição de veículo não
adaptado.
Contrarrazões a fls. 293/297.
Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela manutenção do decidido (fls. 308/310).
É o relatório do essencial.
Debateram as partes sobre a possibilidade de
isenção de IPVA para pessoa com deficiência e, ao final, a sentença
guerreada merece ser mantida tal como lançada.
A Lei Estadual no 6.606/89, que dispõe sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003874-30.2019.8.26.0189 -Voto no
4
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), cuida
da isenção do pagamento em questão no seu artigo 9o, inciso VIII,
exigindo somente a adaptação especial do veículo e a deficiência
física do proprietário. A Lei Estadual 13.926/2008 dispõe em seu artigo
13, inciso III, que é isenta de IPVA a propriedade de um único veículo
adequado a ser conduzido por pessoa com deficiência física. Com
efeito, pode-se depreender, em análise superficial, que a
possibilidade de isenção é direcionada somente àqueles que
simultaneamente possuem deficiência física e estão aptos a
conduzirem veículos automotores.
Todavia, e cotejando os autos, conclui-se que
a Apelada possui condição que lhe rende comprovadas limitações
(fls. 14 e seguintes).
Assim, o fato de não ser a pessoa a
efetivamente dirigir o veículo adquirido não deve constituir óbice à
isenção prevista na legislação atinente ao IPVA, pois a “ratio legis” é
a inclusão social das pessoas com deficiências, facilitando-lhes a
aquisição de veículo para sua locomoção, mesmo que conduzido
por terceiro.
Interpretação contrária resulta grave ofensa ao
princípio da isonomia, pois traduz tratamento desigual no que tange
à concessão de benefícios fiscais previstos em lei às pessoas com
deficiências.
Neste aspecto, o eminente jurista Celso Antônio
Bandeira de Mello leciona: “Há ofensa ao preceito constitucional da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003874-30.2019.8.26.0189 -Voto no
5
isonomia quando: (...) IV A norma supõe relação de pertinência
lógica existente em abstrato, mas o discrimen estabelecido conduz a
efeitos contrapostos ou de qualquer modo dissonantes dos interesses
prestigiados constitucionalmente. V A interpretação da norma extrai
dela distinções, discrimens, desequiparações que não foram
professadamente assumidos por ela de modo claro, ainda que por
via implícita” (Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, 3a
edição, Ed. Malheiros, 12a Tiragem, pág. 47/78).
Cita-se ainda o apontamento do Min. Franciulli
Netto: “a inclusão social dos portadores de necessidades especiais,
ou seja, facilitar-lhes a aquisição de veículo para sua locomoção,
ainda que conduzido por outra pessoa (...)" (STJ, REsp n° 523.971-MG,
j. de 26.10.04).
Nesse sentido, posicionou-se este E. Tribunal:
Mandando de Segurança
IPVA
Isenção

Deficiente físico - Aquisição de veículo a ser
conduzido por terceiro em auxílio de deficiente
físico Admissibilidade Sentença concessiva da
segurança
Precedente
Desprovimento do
recurso "ex-officio".
(Relator(a):
Osvaldo
Magalhães; Comarca:
Jundiaí; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 24/04/2017; Data de
registro: 27/04/2017)
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança
Inexigibilidade de IPVA Isenção Portador de
deficiência mental que não lhe permite dirigir
veículo
automotor
de
sua
propriedade

Admissibilidade As normas que dispõem sobre a
isenção do IPVA devem ser interpretadas em
conjunto com os princípios constitucionais da
igualdade e da dignidade da pessoa humana, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003874-30.2019.8.26.0189 -Voto no
6
forma a alcançar os portadores de necessidades
especiais que dependem de terceira pessoa para
a condução do veículo
Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça Sentença mantida Recurso
desprovido.
(Relator(a):
Renato
Delbianco; Comarca:
Piracicaba; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 28/04/2017; Data de
registro: 28/04/2017)
Dessa forma, diante do fato de se tratar de
pessoa com deficiência e impossibilitada de conduzir veículo, ato
este a ser realizado por terceiro, razoável e convergente com os
preceitos constitucionais que asseguram proteção especial às
pessoas deficientes a concessão do benefício de isenção de
pagamento de IPVA, incidente sobre a aquisição e propriedade do
veículo.
No
mais,
sabe-se
que
houve
alteração
normativa a fim de, por meio interpretativo, solucionar o problema
antes oposto aos adquirentes que possuíam deficiências, o qual
gerava um sem número de ações mandamentais. A Lei no
13.296/2008 passou à seguinte redação:
Artigo 13 - É isenta do IPVA a propriedade:
(...)
III - de um único veículo, de propriedade de pessoa
com deficiência física, visual, mental severa ou
profunda, ou autista;
(inciso III com redação dada pela Lei no 16.498, de
18/07/2017, produzindo efeitos a partir de sua
regulamentação)
Assim sendo, superado o debate, a partir da
edição da lei alteradora, quanto à necessidade de o veículo ser
adaptado à pessoa deficiente que possa dirigi-lo, mas sim e apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003874-30.2019.8.26.0189 -Voto no
7
de propriedade dela, podendo se servir do auxílio de terceiros para
locomoção.
Note-se que o fato de ter sido tal legislação
alterada a posteriori não afasta o fundamento para repetição do
indébito, tendo em vista que ela apenas torna expresso
entendimento largamente aplicado por esta Corte em momentos
anteriores, já embasados em interpretação proporcional da
legislação então vigente.
Por
tudo,
flagrante
o
direito
ao
reconhecimento da isenção do IPVA desde a aquisição, culminando
na necessária manutenção da sentença, inclusive quanto à
restituição de valores pagos a esse título.
E nem se pretenda obstar a apreciação do
mérito sob o argumento de que se trata de ação puramente
cautelar: embora o causídico tenha nomeado a ação sob tal
alcunha, restou flagrante pelo provimento requerido que se tratava,
ab initio, de ação ordinária típica, em que se realizam pedidos tanto
declaratórios quanto condenatórios de mérito. Processada já nesse
diapasão, com oferta de amplo contraditório e observância aos ritos
processuais adequados, não se pode, agora, atacar o provimento
judicial sob argumento puramente formal.
Diante
da
manutenção
do
julgado,
os
honorários advocatícios devem ser majorados em 2%, a título
recursal, em observância ao art. 85, § 11, do NCPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003874-30.2019.8.26.0189 -Voto no
8
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a
apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator